Tribunal: CARF
Processo: 11080.905687/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905687/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.284 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
PLANIMEC ASSESSORES SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF ́S No 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir
a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905687/2012-97
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-93.174, proferido pela 2a
Turma da DRJ/ BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório e homologando a compensação até o
limite do crédito reconhecido.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 022403094, emitido eletronicamente em
04/05/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
40974.78183.300707.1.3.02-7925.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do 2o trim./2005. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 7.915,21. No despacho, foi
reconhecido R$ 27,79.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho
Decisório
-
Análise
de
Crédito”.
MANIFESTAÇÃO
DE
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

INCONFORMIDADE O interessado apresentou manifestação de inconformidade com
suas razões de discordância.
A empresa alega que os valores que deram origem ao saldo negativo consignado no
PER/DCOMP estão compatíveis com a DIPJ/2006. Salienta que está sujeita à retenção
do IR na fonte a cada faturamento por seus serviços prestados e apresenta cópias das
notas fiscais do período.
Quanto às retenções de rendimentos de aplicações financeiras, alega que sofreu
retenções sobre rendimentos financeiros no período, adotando a prática de oferecer à
tributação e deduzir do imposto de renda todos os rendimentos auferidos em períodos
anteriores e não resgatados num mesmo momento. Apresenta contabilidade e extratos
bancários para demonstrar as retenções na fonte ocorridas entre julho/1998 e
dezembro/2004.
Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
interposta pelo Recorrente, reconhecendo o direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ
do 2o trim./2005, no valor de R$ 1.293,52;
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com seguintes
alegações:
1. DOS FATOS:
A Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no 40974.78183.3007 07.1.3.02-7925 com
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2005 no valor original de R$
7.915,21. O crédito foi utilizado em compensação declarada no próprio PER/DCOMP
no 40974.78183.300707.1.3.02-7925 para extinção de débito de IRPJ do 2o trimestre de
2007 - código de receita 3373 (fls. 231/240).
Ao analisar o referido crédito no Despacho Decisório de fl. 224, a DRF Porto Alegre
reconheceu o direito creditório no montante original de R$ 27,79, homologando
parcialmente a compensação do PER/DCOMP no 40974.78183.3007 07.1.3.02-7925. As
parcelas de composição do crédito não confirmadas referem-se a retenções de IRPJ na
fonte supostamente não comprovadas (fls. 228/229).
Em face de tal Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade comprovando a ocorrência das retenções na fonte não confirmadas (fls.
2/6). A 2a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte o pedido para reconhecer,
além do já admitido no Despacho Decisório, crédito no valor original de R$ 1.293,52,
totalizando, assim, R$ 1.321,31 (fls. 244/249).
Ocorre que o entendimento exposto no Acórdão ora recorrido, em relação à parte do
crédito não reconhecida (R$ 6.593,90 em valor original), deve ser reformado. Isso
porque, mesmo que ausentes as DIRFs, a Recorrente acostou aos autos as provas
efetivas das retenções do IRPJ que compuseram tal parcela do crédito. É o que se passa
a demonstrar.
2. DO DIREITO:
Após julgamento da manifestação de inconformidade, o objeto que segue em litígio, na
situação, cinge-se à comprovação da retenção de IRPJ, sob o código de receita 3426, no
valor de R$ 6.693,38 pela fonte pagadora de CNPJ no 60.746.948/0001-12 (Banco
Bradesco S/A). O referido código de receita trata de “IRRF - APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA”.
Conforme se verifica da fl. 228, o valor da retenção informada no PER/DCOMP para a
fonte pagadora em questão foi R$ 8.559,99, sendo que só R$ 1.866,61 restaram
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

confirmados no Despacho Decisório. A 2a Turma da DRJ/BHE manteve, no ponto, o
Despacho Decisório sob fundamento de que o valor informado na DIRF pela fonte
pagadora “60746948” foi R$ 1.866,61 (vide tabela na fl. 248).
Nessa linha, a 2a Turma da DRJ/BHE assentou no Acórdão ora recorrido que só o
“Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora” e as “informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)” servem para a prova da retenção na fonte do
imposto.
Contudo, a jurisprudência do CARF admite tal prova por outros meios documentais nas
situações em que estão ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos da fonte
pagadora. Qualquer documento hábil para demonstrar a efetiva retenção do IRRF
é admitido como prova suficiente por este Tribunal Administrativo. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF.
AUSÊNCIA DE DIRF E INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS
DE PROVA DA RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. DEMONSTRAÇÃO DE
EXISTÊNCIA E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de
IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por outros
meios documentais. A prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento
hábil, de modo que expresse de forma cabal a quitação ou a constituição do
débito, sua correlação direta com o rendimento creditado e ofertado à tributação,
bem como a titularidade do contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à
sua incidência. (Acórdão no 1402-002.914 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 22 de fevereiro de 2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2005 IRRF. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO.
Estando comprovado nos autos que o contribuinte sofreu a retenção de IRRF
decorrente de rendimentos financeiros e que reconheceu em sua contabilidade e
na DIPJ este rendimento, os levando à tributação, o direito creditório deve ser
reconhecido. (Acórdão no 1302-003.129 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 20 de setembro de 2018)
No caso, a Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à ocorrência das
retenções de R$ 8.559,99 pela fonte pagadora de CNPJ no 60.746.948/0001-12 (Banco
Bradesco S/A). A fim de ratificar o alegado, necessário esclarecer o procedimento
contábil adotado pela Recorrente na época em relação à apropriação das retenções na
fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras.
Nesse rumo, até o fim do ano calendário de 2004, rendimentos auferidos sobre
aplicações financeiras eram adicionados à base de cálculo do IRPJ, pela Recorrente,
somente por ocasião de alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação (regime de
caixa). Da mesma forma, a Recorrente apenas se apropriava da respectiva retenção do
imposto de renda nestes mesmos momentos.
Com a finalidade de adequar os procedimentos contábeis até então efetuados à
legislação de regência, a Recorrente decidiu oferecer à tributação, em 2005, os
rendimentos de aplicações financeiras auferidos em períodos anteriores e ainda não
resgatados/alienados. Sendo assim, a Recorrente também deduziu do saldo a pagar de
IRPJ as retenções na fonte contabilizadas e não apropriadas.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

Cumpre assinalar, nesse ponto, que é de conhecimento da Recorrente que a legislação
de regência, especialmente o RIR, estabelece que as receitas e despesas devem ser
apropriadas pelo regime de competência. Todavia, o art. 273 do RIR/99 (vigente à
época dos fatos) admite a inobservância do referido procedimento quando não resultar
em prejuízo ao Fisco (hipótese dos autos).
Isso posto, a quantia da retenção informada no PER/DCOMP e não reconhecida pelo
Acórdão ora recorrido quanto à fonte pagadora de CNPJ no 60.746.948/0001-12 (Banco
Bradesco S/A), em grande parte, decorre, justamente, desse procedimento de ajuste
de períodos anteriores efetuado pela Recorrente naquele momento do ano de 2005.
Para provar de forma irrefutável esta alegação, a Recorrente apresentou detalhadamente
o montante e origem de tais retenções, ocorridas entre 07/1998 e 12/2004, efetuadas
pelo Banco Bradesco S/A (CNPJ no 60.746.948/0001- 12). Igualmente, a Recorrente
comprovou que estas retenções estão devidamente escrituradas em sua contabilidade.
De fato, consta na fl. 127 quadro demonstrativo que indica resumidamente todas as
retenções do Banco Bradesco S/A, nos anos de 1998 a 2004, sobre rendimentos de
aplicações financeiras a resgatar. A coluna 1 mostra o valor das retenções do período,
contabilizadas na conta 1.1.2.4.2.0006 “IRRF S/ APLIC. A RESG. VENC. APOS 07/98”
(vide Livro Razão a fls. 128/132).
De acordo com o procedimento praticado pela Recorrente até o fim do ano de 2004, tais
retenções só eram utilizadas por ocasião do resgate das aplicações, momento em que o
respectivo rendimento era oferecido à tributação. Ou seja: só quando ocorriam os
resgates, o IRRF proporcional ao rendimento resgatado era utilizado para deduzir do
IRPJ devido.
Assim, a coluna 2 do quadro demonstrativo (fl. 127) revela o IR retido na fonte que,
entre os anos de 1998 e 2004, foi deduzido concomitantemente à apropriação do
respectivo rendimento da aplicação financeira resgatada na base do IRPJ. O controle se
dava pela transferência dos valores para a conta 1.1.2.4.2.0002 “IRRF S/ APLIC
FINANCEIRAS A COMPENSAR” (Livro Razão a fls. 133/140),
A partir do cotejo da coluna 1 (retenções efetuadas pelo Banco Bradesco) com a coluna
2 (retenções das aplicações financeiras resgatadas e, por isso, utilizadas para dedução do
IRPJ), verifica-se que, no momento de adequação dos procedimentos contábeis da
Recorrente, existia um saldo de IRRF referente às aplicações financeiras a resgatar de
R$ 5.746,02 (coluna 3 – fl. 127).
Tal valor, que tem origem em anos anteriores e não havia sido deduzido, foi então
apropriado na apuração do 2o trimestre de 2005. Além do Livro Razão das contas
1.1.2.4.2.0006 “IRRF S/ APLIC. A RESG. VENC. APOS 07/98” e 1.1.2.4.2. 0002
“IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR” (fls. 128/140), a Recorrente
juntou todos os extratos bancários de 1998 a 2004 (fls. 44/123)
Toda esta documentação, sobretudo os extratos bancários do Banco Bradesco S/A,
confirma a veracidade dos montantes informados no quadro demonstrativo (fl. 127) e
serve de base para a confirmação do valor de R$ 5.746,02 indicado na composição do
crédito em discussão. Há prova efetiva da ocorrência de tais retenções em períodos
anteriores e do seu não aproveitamento.
Ademais, resta evidente que a inclusão desse valor no crédito do 2o trimestre de 2005
decorreu da intenção da Recorrente de adequar os seus procedimentos contábeis à
legislação. Não houve, nesse ajuste, suposta vantagem pela postergação do tributo, uma
vez que também não se beneficiou das retenções sofridas, anulando-se qualquer
benefício ou prejuízo entre as partes.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

De outra banda, além da retenção de R$ 1.866,61 já admitida nos autos e provada à fl.
124 (referente a 04/2005) e das retenções de R$ 5.746,02 oriundas de períodos
anteriores e deduzidas no 2o trimestre de 2005, houve, ainda, as retenções dos valores
de R$ 167,20 e R$ 780,16 pelo Banco Bradesco S/A, relativas, respectivamente, a
05/2005 e 06/2005.
Importante consignar que a retenção de R$ 167,20 em 05/2005 está claramente
comprovada pelo “Comprovante mensal de Aplicações e Resgates– Pessoa Jurídica”
fornecido pelo Banco Bradesco S/A (fl. 125), que aponta desconto de IRRF nos valores
de R$ 105,84 e R$ 61,36. Trata-se, pois, de prova inequívoca das aludidas retenções.
Outrossim, em relação à retenção de R$ 780,16 em 06/2005, tem-se, nessa mesma linha,
que o “Comprovante mensal de Aplicações e Resgates– Pessoa Jurídica” do período
fornecido pelo Banco Bradesco S/A (fl. 126) registra o desconto de IRRF nas quantias
de R$ 46,52 e R$ 733,64. Logo, inconteste a prova destas retenções também.
Logo, além da retenção de R$ 1.866,61 já reconhecida nestes autos relativamente à
fonte pagadora Banco Bradesco S/A (CNPJ no 60.746.948/000 1-12), a Recorrente fez
prova clara e convincente das outras retenções informadas no PER/DCOMP quanto à
fonte pagadora citada. Estas retenções, não confirmadas na origem, totalizam R$
6.693,38 (R$ 5.746,02 + R$ 167,20 + 780,16).
Por isso, tendo em vista que já foi confirmado o Saldo Negativo de R$ 1.321,31 e a
Recorrente comprovou nestes autos, de forma cabal, retenções outras que somam R$
6.693,38, o provimento do recurso é medida que se impõe. É cogente, em outras
palavras, reconhecer integralmente o direito creditório postulado na origem (R$
7.915,21), homologando-se a compensação correlata.
3. DOS PEDIDOS:
Em razão do exposto, requer-se que Vossa Excelência se digne a dar provimento ao
recurso voluntário para reformar o Acórdão ora recorrido fim de reconhecer
integralmente o direito creditório postulado no PER/DCOMP no
40974.78183.300707.1.3.02-7925 com consequente homologação da compensação
declarada no citado PER/DCOMP em sua totalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Delimitação da Lide
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da discussão relativa ao
direito, informado em Per/Dcomp, no 40974.78183.300707.1.3.02-7925, decorrente de saldo
negativo de IRPJ, apurado em 2o trim./2005, no valor de R$ 7.915,21, para utilização na quitação
de débitos tributários próprios. No despacho decisório, a DRF foi reconhecido R$ 27,79.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

No entanto, em pesquisa realizada pela DRJ, foram encontradas nas Dirf
entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o trim./2005, retenções de IRPJ na fonte em benefício
da interessada no montante de R$ 6.800,27, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 5.506,75, conforme tela abaixo reproduzida:

Porém, em que pese o acórdão de piso ter confirmado antecipações em valor
superior aquele informado, pela Recorrente, na declaração de compensação, entendeu estar
comprovado nos autos apenas a existência de parte do direito creditório líquido e certo no
montante de R$ 1.293,52.
Assim, o exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal
fica restrito a argumentos em face do valor remanescente de R$ 6.593,90 (R$ 7.915,21 – R$
1.321,31 (1.293,52 + R$ 27,79.) a título de saldo negativo de IRPJ, apurado no período de
01/01/2007 a 31/12/2007. que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

Do direito creditório pleiteado
De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento
da Compensação”, colocado a disposição da Recorrente no site da Receita Federal do Brasil, a
não homologação decorre da não confirmação de parte das retenções, relacionadas pela
Requerente.
Na sequência, a DRJ entendeu por bem julgar procedente em parte a manifestação
de inconformidade em questão por ausência de prova das retenções em comento (as quais seriam
a origem do direito creditório em debate), nos seguintes termos:
“(...)
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PerDcomp. Em consequência, é seu o ônus de provar a existência do
crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo negativo
pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB apresentando as
provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
ANÁLISE PROBATÓRIA.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....] § 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Especificamente em relação ao informe de rendimentos de aplicações financeiras,
podem ser destacados os seguintes dispositivos da IN SRF no 490, de 2005, então
vigente:
Art. 1o As instituições financeiras, as sociedades corretoras de títulos e valores
mobiliários, as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as
sociedades seguradoras, as entidades de previdência privada, as sociedades de
capitalização, a pessoa jurídica que atuando por conta e ordem de cliente
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados
por outra pessoa jurídica e as demais fontes pagadoras deverão fornecer a seus
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

clientes, pessoas físicas e jurídicas, Informe de Rendimentos Financeiros,
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o O Informe de Rendimentos Financeiros, relativo ao ano-calendário,
deverá ser fornecido em uma única via:
[... ]II - no caso de beneficiário pessoa jurídica, até o último dia útil do segundo
decêndio subseqüente a cada trimestre do ano-calendário.
§ 1o Para os clientes que possuam endereço eletrônico ou utilizem Internet
Banking ou Office Banking, é permitida a disponibilização dos Informes de
Rendimentos Financeiros por meio da Internet.
§ 2o Fica dispensada a entrega do Informe de Rendimentos Financeiros:
[...] II - a que se refere o inciso II do caput, quando a fonte pagadora fornecer,
mensalmente, comprovante contendo as informações previstas nesta Instrução
Normativa; e [...]Art. 3o No caso de beneficiário pessoa jurídica, titular de
quaisquer aplicações financeiras de renda fixa, bem assim de depósitos de
poupança, de quotas de fundos de investimento e de aplicações de swap, a fonte
pagadora deverá discriminar, por mês, os rendimentos tributados,
correspondentes ao rendimento bruto deduzido o IOF, e o respectivo imposto de
renda retido na fonte.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos casos de operações de mútuo
entre pessoas jurídicas sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, inclusive
quando a operação for realizada entre empresas controladoras, controladas,
coligadas e interligadas.
Na falta do comprovante, as retenções na fonte podem ser confirmadas, quando
possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base
nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf).
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas Dirf
entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o trim./2005, retenções de IRPJ na fonte em
benefício da interessada no montante de R$ 6.800,27, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 5.506,75, conforme tela abaixo reproduzida: ] (...)
Relativamente às receitas da prestação de serviços, a interessada não anexa ao
processo comprovantes de retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no 2o trim./2005. As
cópias de notas fiscais, folhas do Razão e demonstrativo de apuração elaborado
pela própria contribuinte anexados ao processo não suprem a falta do
comprovante de retenção por não constituírem documentos hábeis para
comprovar as efetivas retenções de imposto na fonte. Assim, devem prevalecer
nesse caso os valores informados nas Dirf. (Grifo nosso)
Em relação às receitas de aplicações financeiras, conquanto a manifestante tenha
procurado demonstrar como procedia ao controle das retenções, os próprios
comprovantes de retenção anexados à manifestação de inconformidade confirmam os
valores informados pela fonte pagadora na Dirf relativamente ao 2o trim/2005.
Toma-se como exemplo o extrato mensal do mês de abril de 2005 fornecido pelo
Bradesco (Doc. No 126 - fl. 221), que indica IRRF de R$1.866,61, no exato valor
indicado na Dirf relativamente ao CNPJ no 60.246.948/0001-12 - código de receita
3426.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

Ainda em relação ao mesmo CNPJ no 60.246.948/0001-12, no tocante aos meses de
maio e junho de 2005, a soma das retenções indicadas nos extratos do Bradesco
juntados pela manifestante (Doc. No 127/128 - fls. 222/223), no valor total de R$947,36
(= 105,84 + 61,36 + 46,52 + 733,64), corresponde ao exato valor informado na Dirf -
código de receita 6800.
Os extratos anexados pela manifestante referentes a períodos anteriores (1998 a
2004) não se prestam para comprovar as retenções de imposto que devem ser
consideradas na apuração do saldo negativo do 2o trim/2005. (Grifo nosso)
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/Dcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 7.915,21. Valor na DIPJ: R$ 7.915,21.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 13.394,17.
IRPJ devido: R$ 5.478,96.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido).

Por sua vez, em sede recursal, a Recorrente, discordando parcialmente do acórdão
de piso, ressaltou a prescindibilidade dos comprovantes de retenção na fonte emitidos pelas
fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no 2o
trim./2005, nas hipóteses em que o saldo negativo é constituído pelas antecipações retidas pelos
tomadores, argumentou ser possível e legítima a comprovação por outros meios, até mesmo com
base na documentação do próprio contribuinte que sofreu a retenção. Inclusive, esse, de acordo
com a Recorrente, é o entendimento deste Tribunal.
Para tanto, a Recorrente apresentou, além das cópias do Livro Razão, extratos
bancários e documento denominado de comprovante mensal de Aplicações e Resgates– Pessoa
Jurídica” fornecido pelo bancos, que demonstrariam a origem do direito creditório pleiteado,
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 2o trim./2005
Neste contexto, entendo assistir razão à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

Especificamente no caso presente a retenções referem-se aos seguintes códigos de
receitas: 6800 (refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em fundos de investimento
financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento financeiro (art. 33 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)), 5706 (refere-se importâncias de juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)), 1708 (refere-se às importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela
prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23
de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995), 3426 (refere-se aos
rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual e 8045
(refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela
prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995).
Em suma, a DRJ ao proceder à análise das retenções não conseguiu a
comprovação de tais retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco e
não reconheceu o crédito, por entender, conforme dito, que os documentos apresentados pela
Recorrente não constituíam elementos hábeis a comprovar a existência do direito creditório eis
que há documento específico para tal por expressa disposição legal (art. 55 da Lei no 7.450, de
23/12/85). Como já mencionado, carreou aos autos, tanto cópias dos livros contábeis (Livro
Razão), como das notas fiscais, para comprovação do direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ, apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
Essa questão é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que
utilizar aqueles tributos retidos.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como os documentos contábeis carreados aos autos pela Recorrente, cujo
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vem
como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Para a análise das provas, cabe, ainda, a aplicação da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste contexto, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros
documentos, como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela
fonte pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório
decorrente de retenção na fonte. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte
somente podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora. Porém, releva ressaltar, que a Recorrente, por
ocasião da apresentação do recurso juntou aos autos tais documentos, além dos respectivos
extratos bancários e das notas fiscais que já estavam inclusas neste processo.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905687/2012-97

Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital